Tribunal: TJDFT
Processo: 0737462-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737462-46.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA CAETANO DE SOUSA AGRAVADO: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kátia Caetano de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 108124924 do processo n. 0018637-96.2015.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por Colégio Tiradentes Ltda. - EPP, rejeitou a impugnação à penhora, ao argumento de inexistência de comprovação de que a constrição efetuada tenha recaído sobre verba impenhorável. Em suas razões recursais (ID 30917633), relata que o Juízo a quo bloqueou o valor de R$ 1.692,79 (mil seiscentos e noventa e dois e setenta e nove centavos) em conta poupança em que aufere seu salário como vendedora. Diz que o montante bloqueado é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, mas sua impugnação a penhora foi rejeitada, sob o fundamento de que documentação apresentada não comprovava que a quantia constrita possuía natureza salarial. Sustenta que a quantia bloqueada possui caráter alimentar e impenhorável, pois é fruto de seu trabalho e se destina a garantir o mínimo existencial a sua família e filha que ainda irá nascer. Insiste que não dispõe de outros recursos para própria subsistência além daqueles que foram bloqueados em sua conta poupança. Afirma que a penhora levada a efeito nos autos viola literal e diretamente dispositivo de legislação federal (art. 833, inc. IV e X, CPC), e que sua manutenção configura perigo de dano grave, pois afeta seu mínimo existencial e atenta contra a dignidade da pessoa humana. Acrescenta não haver garantias de que eventual valor levantado pela exequente-agravada possa ser devolvido à executada-agravante. Ressalta que o c. Superior Tribunal de Justiça ampliou a interpretação do art. 833, X do CPC, no sentido de ser impenhorável qualquer tipo de aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que não oriunda de caderneta de poupança. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de determinar a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e pela reforma da r. decisão agravada, de modo a desconstituir a penhora realizada nos autos. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 35873363 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, verifico que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão do pedido liminar. Com efeito, o benefício da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC deve ser observado quando a conta poupança tiver como finalidade precípua poupar, além de não ultrapassar o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos. A utilização da conta poupança como conta corrente possui natureza circulatória, com realização de saques, pagamentos, depósitos e transferências, entre outras movimentações, e, por conseguinte, descaracteriza a finalidade de poupança protegida pela lei. Na hipótese, os extratos bancários colacionados aos autos (ID 106145084 do processo de referência) evidenciam o uso da caderneta de poupança como conta corrente, pois atestam compras, transferências e depósitos, ou seja, utilização típica de conta corrente. Consigna-se, portanto, que a citada regra da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança pode ser mitigada quando se tratar de conta poupança movimentada como se conta corrente fosse, o que ocorre no caso em questão. Quanto à natureza do valor depositado na conta poupança da agravada, a atrair a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, nota-se não ser permitido concluir, de plano, tratar-se de verba salarial. No ponto, não se pode olvidar que, consoante disciplina o art. 854, § 3o, do CPC, constitui ônus do executado demonstrar a impenhorabilidade das quantias disponíveis. Nesse sentido, o documento de ID 106145084 do processo de referência não é hábil a demonstrar que os valores nele consignados representam pagamento de salário, conforme ressaltado pelo Juízo de origem na decisão agravada (ID 108124924 do processo de referência). Por fim, saliente-se que a execução tramita regularmente com os atos em direção ao pagamento do débito, sendo a constrição de bens inerente à fase de efetivação do direito do credor. Registre-se, ademais, que a constrição foi promovida no dia 11/10/2021 (ID 108124932, p. 2 do processo de referência), sem indicação de prejuízo ao sustento da agravante ou de sua família, preservando-se, pois, a dignidade da pessoa humana. Conclui-se, portanto, que a análise incitada pela agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora